Tribunal: TJSP
Processo: 2127795-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUÍZO - DETERMINAÇÃO - EMENDA DA INICIAL - CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA - AGRAVADOS / EMBARGANTES - ALEGAÇÃO - QUANTIA DEVIDA - CONTROVÉRSIA - DEPENDÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL - JUÍZO - RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA EMENDA - PERTINÊNCIA - VALOR DA CAUSA - POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO OPORTUNA - INTELIGÊNCIA DO ART. 292, § 3o, DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUÍZO - DETERMINAÇÃO - EMENDA DA INICIAL - CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA - AGRAVADOS / EMBARGANTES - ALEGAÇÃO - QUANTIA DEVIDA - CONTROVÉRSIA - DEPENDÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL - JUÍZO - RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA EMENDA - PERTINÊNCIA - VALOR DA CAUSA - POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO OPORTUNA - INTELIGÊNCIA DO ART. 292, § 3o, DO CPC - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.